Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-91.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. 22 ANOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE. ARTS. 435 E 1.014 DO CPC. DOCUMENTO QUE JÁ EXISTIA QUANDO DO JULGAMENTO DO PROCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a admissão de prova apresentada em sede recursal, salvo as hipóteses dispostas nos artigos 435 e 1.014, do Código de Processo Civil.
2. O legislador deixou clara a existência de três possibilidades para a produção de prova no âmbito recursal: quando a produção foi impossível na instância inferior por motivo de força maior; quando se tratar de fato ocorrido posteriormente aos articulados; ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
3. No caso, os documentos colacionados pelo apelante/réu já existiam quando do julgamento da lide, não se admitindo sua apresentação em sede de apelação, por não haver motivo de força maior que justifique a não comprovação do documento no momento processual oportuno.
4. Ademais, a carteira de trabalho não foi anexada de forma integral e a declaração de bens do apelante, embora cita renda familiar zerada, consta que o recorrente possui casa própria, não paga aluguel, possui automóvel, além de não pagar mensalidade escolar e plano de saúde, o que se mostra incompatível para fins de recebimento de pensão alimentícia.
5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.